Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706000-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALAINE OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOMES &amp; SILVA PRODUCAO E PROMOCAO DE VENDAS E EVENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE (AGRAVO DE INSTRUMENTO). PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), a recorrente não se insurgiu contra a decisão interlocutória que revogou o benefício, porquanto não foi interposto agravo de instrumento, operando-se a preclusão sobre a matéria.. Como o benefício foi revogado ainda no primeiro grau, por decisão preclusa, o deferimento de novo pedido de justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente em seu novo pedido deduzido na apelação, razão pela qual a gratuidade de justiça também foi indeferida na esfera recursal. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando preencher os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, pois o entendimento pacífico do STJ sobre a matéria é no sentido de que “Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.379.853/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009